Tribunal: STF
Processo: ARE 1391838
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 41) opostos em face de decisão monocrática, na qual não conheci do agravo porque intempestivo, considerando que (eDOC 40, p. 2-3):



    “(...) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário foi disponibilizada em 30.11.2021, terça-feira (eDOC 16), considerando-se a publicação em 01.12.2021 (quarta-feira). Assim, o prazo para recurso iniciou-se em 02.12.2021 (quinta-feira). Observado o feriado do dia 08.12.2022 - Dia da Justiça - e o recesso do dia 20.12.2021 a 31.12.2021 (eDOC 20, p. 4) e, ainda, o feriado nacional do dia 01.01.2022, bem como a suspensão do expediente forense de 02.01.2022 a 06.01.2022 (eDOC 20, p. 5), tem-se que o prazo para interposição do recurso findou-se em 12.01.2022 (terça-feira). O recurso de agravo em recurso extraordinário, contudo, somente foi interposto somente em 27.01.2022 (eDOC 19), quando já expirado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 



    A propósito, nos termos do § 6.º do art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior.” 



     



    Nas razões recursais, o Embargante alega erro material na decisão recorrida, sob os seguintes argumentos (eDOC 41, p. 1-2):



    “Em primeiro, porque a decisão desconsiderou a suspensão dos prazos recursais havidas com a aplicação do artigo 220 do CPC, inclusive, o despacho informa a contagem de prazo DURANTE o lapso temporal informado no CPC (art. 220). 



    Em segundo, porque ao ao examinar os autos do processo verifica-se que na peça de interposição do Agravo há expressa menção quanto a suspensão de prazo em instância inferior a fls. 326 da peça 19 (peça 19ARE-1391838). 



    Além disso, houve na ocasião a juntada de documentos emitidos pelo website do TJSP (peça 18 ARE-1391838) no sentido de comprovar a suspensão dos prazos processuais havidos em: 



    . 8 de dezembro de 2021 – Dia da Justiça (fls. 319) 



    . 20 de dezembro de 2021 à 20 de janeiro de 2022 – Recesso (Art. 220, CPC) 



    . 25 de janeiro de 2022 – Feriado de Fundação da Cidade de São Paulo (fls. 323) 



    Ao final, postula o provimento dos embargos para que seja afastada a intempestividade do recurso, a fim de seja ele processado. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Assiste razão ao Embargante. 



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    No caso, constata-se a existência de erro material. 



    É que não foi observado, na contagem do prazo, a regra do art. 220 do CPC que assim dispõe:



    “Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.



    § 1º Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput.



    § 2º Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento”.



    Assim, tendo em vista o contido no referido art. 220 do CPC e seus parágrafos, bem como a comprovação do feriado local relativo ao dia 25 de janeiro de 2022, Fundação da Cidade de São Paulo, no momento oportuno (eDOC 18, p. 5), verifica-se que o recurso interposto em 27 de janeiro de 2022 é tempestivo. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para afastar a intempestividade do recurso de agravo e torno sem efeito a decisão ora embargada. 



    Passo, então, a uma nova análise do recurso. 



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Pretensão de servidor público municipal ao recebimento do Adicional por tempo de serviço (quinquênio) e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, com o pagamento das diferenças - Decisão que acolheu a pretensão defensiva e homologou o cálculo apresentado pela parte executada, excluindo-se, dos cálculos apresentados pelo agravante, o Adicional de Nível Universitário e a Carga Suplementar, porque não contidos no título executivo transitado em julgado Adicionais de natureza transitória - Decisão mantida RECURSO IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 9):



    “(...) é o próprio acórdão quem esclarece o que deve ser tido como verba eventual, e mais, informa que o vencimento deve constar da base de cálculo do ATS e da sexta parte enquanto estiver sendo pago ao servidor. Por tal motivo a decisão que se recorre merece reforma, para que passe a admitir na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço do recorrente também o Adicional de Nível Universitário e a Carga Suplementar Fixa.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a aplicação do óbice da súmula 279 (eDOC 15).



    Em 1°.08.2022, a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso por considerar intempestivo o recurso extraordinário (eDOC 31).



    O recorrente interpôs embargos de declaração aduzindo a tempestividade do recurso (eDOC 32). Os embargos de declaração foram julgados prejudicados e negou-se seguimento ao agravo em recurso extraordinário, dessa vez, pela intempestividade do próprio agravo (eDOC 35).



    Novos aclaratórios foram opostos (eDOC 36).



    A Presidência reconsiderou a decisão, julgou prejudicados os embargos de declaração e determinou a redistribuição dos autos (eDOC 38).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 279 do STF.



    Ressalto, no entanto, que o Recorrente, no recurso de agravo, apenas se limitou a alegar que (eDOC 19, p. 10):



    “Assim, enquanto o título estiver íntegro, não cabe ao juízo ou ao Tribunal, a alteração dos limites objetivos da coisa julgada. 



    Este deve ser respeitada. Aliás, esta foi a orientação dada pelo Supremo na resolução do Recurso Extraordinário 596.663 e que, creamos, amolda-se ao presente caso. Ora, não houve qualquer alteração fático nos contornos daquilo decidido na sentença em execução, houve sim, uma interpretação restritiva por parte dos julgadores. E é contra isto que se recorre. 



    Em suma, deve-se observar o que restou definido no decisum já transitado em julgado”. 



    A propósito, registro que este tópico já constava na petição de recurso extraordinário (eDOC 10, p. 11). 



    O agravo, portanto, não ataca, especificamente, o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário amparado na Súmula 279 do STF, pois nele são apenas reproduzidos os argumentos postos no apelo extremo.



    Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015 o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.395.269-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 09.03.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.37268-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.03.2023). 



    Ainda que fosse possível superar tal óbice processual, mesmo assim o recurso não mereceria provimento. 



    É que o Tribunal de origem, local, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, nos autos de cumprimento de sentença, assim asseverou (eDOC 6, p. 8-9):



    “Pois bem. 



    O pedido de inclusão, no cálculo do cumprimento de sentença, do Adicional de Nível Universitário e da Carga Suplementar, não prosperar.



    O agravante iniciou o cumprimento de sentença almejando o apostilamento de seus direitos relativos ao biênio e sextaparte, cujo reconhecimento deu-se no âmbito da ação n.º 0018834-17.2010.8.26.0483. 



    Ressalta-se que o v. acórdão, reproduzido às fls. 62/69 (proferido em 04/09/2013), manteve a sentença copiada às fls. 50/61 (proferida em 08/11/2011, que transitou em julgado em 25/11/2017 fls. 74), que condenou a Fazenda Pública Municipal a pagar os adicionais por tempo de serviço sobre a totalidade dos vencimentos percebidos pelo servidor, excluídas as vantagens eventuais, não incorporadas à sua remuneração, observadas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. 



    Referida sentença, inclusive, deixou claro que os adicionais, de carga suplementar fixa e de nível universitário, têm caráter eventual, e, portanto, não devem integrar a base de cálculo dos adicionais temporais.



      Nesse sentido decidiu o d. Magistrado, acatando os limites do que foi decidido no título executivo, consoante abaixo se verifica:



    (...)



    No presente caso, registra-se que, diante o julgamento da ADIN nº 2155534-15.2014.8.26.0000, em 23.09.2015, de relatoria do eminente Des. João Carlos Saletti, o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do chamado "Adicional de Nível Universitário", instituído pelas “Leis nºs 4.110/1995 e 4.715/1997”, do município de Presidente Prudente/SP, na qual houve modulação fixada pelo Colendo Órgão Especial, (Embargos de Declaração, julgado em 03/08/2016), que atribuiu à declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo, sem efeito retroativo, “ex nunc”, que assegurou apenas, a ausência de obrigatoriedade de restituição dos valores recebidos anteriormente, de boa-fé pelos servidores. 



    Ressalte-se por oportuno, que o trânsito em julgado da demanda proposta pelo ora agravante deu-se em 25/11/2017 fls. 74, portanto, posteriormente ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 2155534-15.2014.8.26.0000, (trânsito em julgado em 20/04/2018), que declarou a inconstitucionalidade do benefício, o que afasta a pretensa inclusão do referido benefício na base de cálculo dos adicionais temporais. 



    No mesmo sentido, a Lei Complementar n. 79, de 14 de dezembro de 1999, do Município de Presidente Prudente, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal, regulamenta a denominada carga suplementar de trabalho dos servidores docentes vinculados à Secretaria Municipal da Educação, e dispõe, nos seguintes artigos: 



    (...)



    Extrai-se dos autos que a verba denominada “carga suplementar” corresponde à remuneração das horas de trabalho docente que ultrapassarem a jornada normal atribuída ao respectivo servidor do Município de Presidente Prudente, nos termos do que dispõe o art. 32 da Lei Complementar n. 79/99, daquela localidade. Trata-se de quantia destinada à remuneração de atividade laborativa esporádica, eventual e incerta, nos termos da lei. 



    A carga suplementar de serviço é verba eventual porque excede a jornada normal do professor e pode ou não perdurar no tempo, a depender da designação ou do retorno do professor titular daquela classe, e vantagens precárias ou eventuais são pagas apenas enquanto perdura a causa que lhes dá origem; variam no tempo e não são pagas nos meses em que nenhum trabalho é prestado; vantagem dessa natureza, que varia continuamente e só existe se o serviço extraordinário for prestado, é por natureza uma vantagem eventual. 



    (...)



    Concluindo, os adicionais aqui discutidos não poderão integrar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço e sexta-parte, pelos motivos acima expostos, sendo correta a decisão ora impugnada”. (grifos nossos)



    Desta forma, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 79/99), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista os enunciados das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, em casos assemelhados, aponto as seguintes ementas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.506/1996. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.404.717-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 09.03.2023). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE SAÚDE (GAS). PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE 1.305.517-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 27.04.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.088.439-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 09.05.2018). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E VALE-ALIMENTAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 18/1994 e 243/2010, LEIS 1.119/1996, 1.838/2009 e DECRETO 43/2009, DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA/SP. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. II – Para verificar a procedência do apelo extremo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 751.316-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.05.2014). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCLUSÃO DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). LEIS 16.024/2008 E 16.748/2010 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1.367.406-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 17.08.2022, Tema 1227) 



    Por fim, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Gratificação por condições especiais de trabalho (CET). Incorporação. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 788.827-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 02.06.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA – GDAT. NÃO INCLUSÃO DO PERCENTUAL REFERENTE À OBTENÇÃO DE METAS DE ARRECADAÇÃO E DE RESULTADOS DE FISCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA Nº 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 744.810-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.04.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.08.2018. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28,86%. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B, DO CPC/73. JUROS MORATÓRIOS. TEMA 435. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC/73. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. 1. Não cabe recurso dirigido ao STF, nos termos do art. 543-B, do CPC/73 e do que assentado no julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, da decisão do tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral. Diante da declaração de prejudicialidade do apelo extremo caberia, no caso, agravo interno direcionado ao próprio órgão colegiado competente na origem. 2. Ademais, impende registrar que, na espécie, é inaplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.04.992-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.02.2019). 



    Por fim, inaplicável, ao caso, o Tema 494 da repercussão geral, ocasião em que esta Corte fixou a seguinte tese:



    “A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos” (RE 596.663-RG, Rel. p/acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário) 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 494 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Tribunal de origem aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Sistemática da Repercussão Geral). II – O Tema 494 da mesma sistemática (RE 596.663/RJ) é manifestamente inaplicável à hipótese dos autos. III – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o Tribunal de origem atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 40.979-AgR, Rel. Min. Ricado Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.09.2020). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (Art. 1.021, § 1º, do CPC). 3. Alegada ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. Incidência do que decidido por esta Corte no julgamento do AI-QO-RG 791.292, DJe 13.8.2010; e ARE-RG 748.371, DJe 1º.8.2013, temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. 4. Acréscimo remuneratório determinado por sentença. Superveniente incorporação em razão de reorganização dos vencimentos da carreira. Tema 494 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 596.663, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26.11.2014). 5. Verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória. (ARE-RG 968.574, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.9.2016, tema 913 da sistemática da repercussão geral). 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.125.432-gR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.09.2018). 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão recorrida (eDOC 40) e não conheço do agravo, com base no art. 932, III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 5, p. 6), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente